Tribunal: TJDFT
Processo: 0739808-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 186, § 2o, DO CPC. MENSAGENS ELETRÔNICAS ENCAMINHADAS E VISUALIZADAS. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA.
1. Justifica-se a previsão do § 2o do artigo 186 do CPC de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública quando difícil ou impossível à Instituição estabelecer o contato para a obtenção de dados e elementos dos quais só a própria interessada disponha.
2. Desnecessária a diligência, porém, se confirmado o recebimento de comunicação por meio de mensagem eletrônica entre assistida, maior e capaz, e os servidores da Defensoria Pública.
3. Recurso não provido.